Tribunal: TJMT
Processo: 0002066-26.2018.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002066-26.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), LOURENCO MARTINS & CIA LTDA - CNPJ: 12.025.807/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APRTEENSÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo o falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a pretensão foi deduzida contra quem não tinha capacidade para estar em juízo, devendo ser extinto o feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0002066-26.2018.8.11.0038

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO:

LOURENÇO MARTINS & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Dra. Maria Sonia Duarte Viana
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0002066-26.2018.8.11.0038, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC

Inconformado, o apelante defende em suas razões que quando da celebração do contrato somente a sócia Ionice Pereira Chagas assinou a avença, porém, a avença também foi assinada pelo sócio Josuel Lourenço Martins, já falecido, o que o induziu a erro, pois quando da assinatura não foi informado qualquer alteração do quadro societário.

Registra que tem ciência que o equívoco que culminou na extinção do feito foi por ele acarretado, pois, por um lapso, deixou de observar que a presente ação foi ajuizada somente em face de pessoa jurídica e não contra seus sócios, que, no entanto, entender ser justificável, haja vista que quando da celebração do pacto não lhe fora informado pela parte financiada qualquer mudança no quadro societário.

Argumenta que, de fato, não há de se falar em substituição do polo passivo e habilitação dos herdeiros, pois a empresa permanece com inscrição devidamente ativa, conforme consulta realizada junto sistema “Jucemat” (documento anexo), não havendo qualquer interesse na substituição do polo demandado, mas tão somente o prosseguimento do feito, razão pela qual, pugna pelo provimento do apelo, para o fim de que seja anulado o
decisum
.

Sem contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido no id. 155949685.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
LOURENÇO MARTINS & CIA LTDA
,
alegando que
concedeu ao réu um financiamento no valor de R$50.062,20 (cinquenta mil, sessenta e dois reais e vinte centavos), para ser restituído por meio de 60 (sessenta) prestações mensais no valor de R$ 834,37 (oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), com vencimento inicial em 23/10/2013 e final em 23/01/2018, tudo mediante o incluso contrato de cédula de crédito bancário nº. 30936235, celebrado em 07/02/2018.

Ocorre que a parte ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da nº 32, vencida no dia 23/05/2016, até a de nº 52, vencida no dia 23/01/2018, perfazendo a dívida de R$41.815,01 (quarenta e um mil, oitocentos e quinze reais e um centavo), incorrendo em mora desde então.

Após recebida a inicial e deferida a liminar (ref. 05), foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão e citação, restando, por diversas vezes, infrutíferas.

Posteriormente, foi informado pela parte autora o falecimento do requerido, solicitando a dilação do prazo por 40 (quarenta) dias para que pudesse juntar aos autos certidão de óbito (ref. 82).

No decorrer processual, não houve a juntada da certidão de óbito da parte adversa, no entanto, foi solicitado a substituição do polo passivo para que fossem admitidos os herdeiros do
de cujus
(ref. 94).

Ato seguinte, o magistrado julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por entender que o óbito antecedeu o ajuizamento da demanda.

Inconformado com a sentença extintiva, o apelante defende que tem ciência que o equívoco que culminou na extinção do feito foi por ele acarretado, pois, por um lapso, deixou de observar que a presente ação foi ajuizada somente em face de pessoa jurídica e não contra seus sócios.

Todavia, afirma que foi induzido a erro, pois quando da celebração do contrato não lhe fora informado pela parte financiada qualquer mudança no quadro societário, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo, para o fim de que seja anulado o
decisum
, para dar o devido prosseguimento ao feito.

Cinge a controvérsia recursal acerca da extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV CPC, tendo em vista a não regularização do polo passivo com o falecimento do executado/requerido no curso do processo.

Pois bem. Em regra, havendo a notícia de falecimento de qualquer uma das partes, ocorrerá a substituição processual pelo seu espólio, nos termos do artigo 110 do CPC, havendo a suspensão do processo para as providências, nos termos do artigo 313 do mesmo diploma legal,
in verbis
:

"Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”

No caso, após as diligências do Oficial de Justiça, houve a confirmação do falecimento do Sr. Josuel Lourenço Martins, o qual figura como um dos sócios da empresa, ora demandada, conforme a cédula de crédito bancária anexada aos autos.

Pelo que se constata, o falecimento ocorreu na data de
20/12/2012
, inclusive, antes da data do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não havendo, até o presente momento, a citação do demandado, mostrando-se, dessa forma, escorreita a sentença primeva.

Aliás, o
entendimento jurisprudencial segue no sentido de que o falecimento do requerido antes de sua citação impossibilita a substituição processual do polo passivo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR À CITAÇÃO - OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA - EXTINÇÃO DO FEITO
. - Ocorrendo o falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a pretensão foi deduzida contra quem não tinha capacidade apara estar em juízo, devendo ser extinto o feito.”
(TJ-MG - AC: 10000181188376001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento:18/02/0019, Data de Publicação: 26/02/2019).

Como sabido, a responsabilidade de regularizar o polo passivo é da parte demandante, ou seja, é dela o ônus de providenciar as diligências necessárias.

Contudo, neste caso,
o falecimento do requerido ocorreu antes de sua citação, o que impossibilita a substituição processual do polo passivo, logo, escorreita a sentença que extinguiu o feito em face da ausência da constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023